Tribunal: TCU
Processo: 022.918/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora MINISTÉRIO DA DEFESA-COMANDO DO EXÉRCITO (VINCULADOR), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de reforma emitidos pelo Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Redator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais e ordenar registro aos atos de reforma de Carlos Augusto Salles Lages, Luciano Pinto de Vasconcelos, Edson Soares de Almeida Sousa, Francisco Eudes Farias, Francisco Fanuel Lira do Rego, Francisco Moacir Borges, João Lopes de Araújo e José Jorge dos Santos; 9.2. considerar ilegais e negar registro aos atos de reforma de José Ferreira Leal Neto e José Edni Machado Amorim; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, de boa-fé, pelos interessados cujos atos são ilegais, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando do Exército que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação.